Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-82.2016.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001560-82.2016.811.0050
Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Recorrido: ELESSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 92265968) interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 84355677):
“APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA REALIZADA APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR – INVALIDADE – SÚMULA 72 DO STJ – ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS – HIPÓTESE EM QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA AINDA É NECESSÁRIA – DIREITO INTRANSMISSÍVEL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- “No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.” (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 0004006-38.2019.8.11.0055, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020). 2- A ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros. 3- Mesmo que se abarcasse a ideia do apelante de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, mesmo assim, a constituição em mora seria imprescindível, a luz da Súmula 72 do STJ. 4- “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ). (RAC n° 0001560-82.2016.8.11.0050, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 20/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 89084457.
O recorrente alega em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 2°, § 2 °, do Dec-Lei n° 911/69 e art. 1.784 do CC, ao argumento de que no caso dos autos foi configurada mora do devedor, sendo os herdeiros deste responsáveis até o limite da herança.
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 93107999).
Devidamente preparado (Certidão de id. 93028967).
Sem contrarrazões (Certidão de id. 96198494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação aos arts. 2°, § 2 °, do Dec-Lei 911/69 e art. 1.784 do CC demonstra o simples interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial no sentido de se reconhecer a constituição em mora, a qual foi afastada pelo juízo singular (decisão ratificada por este Tribunal). Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício não reconheceu a constituição da mora no caso versando, eis que a notificação foi encaminhada a pessoa já falecida, assim ponderando:
“Em suma, entendeu a juíza de primeiro grau que “o devedor fiduciário faleceu antes da notificação que lhe foi enviada para fins de constituição em mora – faleceu em 07/09/2015 e a notificação foi realizada em 15/12/2015”, de modo que “não foi validamente constituído em mora, impondo-se a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”.
Fundamentou que “a morte do devedor não tem o condão de transferir de forma automática a possíveis herdeiros a legitimidade para figurar no polo passivo de ação de busca e apreensão, pois que o contrato com garantia de alienação fiduciária constitui negócio jurídico que, por força do seu caráter personalíssimo, obriga apenas o credor fiduciário e o devedor fiduciante. Enfim, o procedimento previsto no Decreto-Lei n.o 911/69 não pode ser direcionado contra terceiros que não tenham participado do negócio jurídico”.
[...]
(...) a Súmula 72 do STJ é clara ao estabelecer que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Não se pode reconhecer como válida a constituição mora endereçada à pessoa falecido em setembro quando remetida em dezembro de 2020. Totalmente sem fim qualquer se tentar notificar aquele que já havia falecido.
Na verdade, o banco realizou verdadeira tentativa de constituição em mora, não se podendo considerar válida quando a remessa do AR é realizado 03 (três) meses depois da morte do devedor. Por ser requisito imprescindível, claro está que a busca e apreensão não merece prosseguir por total carência de ação”. (grifei).
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 945.141/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)” (grifei).
A propósito, o STJ já teve a oportunidade de analisar caso análogo quando do julgamento do AREsp 1476432/RS, oportunidade em que decidiu conforme o acórdão hostilizado:
“2. Conforme se depreende dos autos, discute-se na origem a validade da notificação entregue no endereço do devedor pré-morto para fins de comprovação da constituição em mora do fiduciante. No caso, contudo, o devedor não foi efetivamente notificado, tendo em vista que, em que pese a notificação extrajudicial tenha sido remetida e entregue, em 08.05.2007, no endereço declinado pelo requerido quando da celebração da cédula de credito bancário (fls. 11- 13), a medida se deu após o falecimento do fiduciante, ocorrido em 16.02.2007 (fl. 34). Ressalte-se que idêntica questão foi tratada quando do julgamento monocrático do REsp n. 1.500.106/MG, pelo ilustre Ministro Luís Felipe Salomão (DJe de 05/04/2017), bem como do AREsp n. 1.211.816/SC, da lavra deste signatário (DJe 23/02/2018), e AREsp n. 1.213.412/SC, da lavra do eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira (DJe de 24/06/2019). Nas referidas decisões foi fixada a premissa de que não há se falar em constituição em mora do devedor fiduciante se este é pré-morto ao ato de notificação. Isto porque, a existência da pessoa natural termina com a morte (art. 6o do CC/2002), cessando também a capacidade para ser parte, de modo que, com o falecimento, a representação processual passa a ser exercida pelo inventariante do espólio "de cujus". Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 165, 458, 463, 515 E 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. 1. O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. 2. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1424475/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).
Por conseguinte, a entrega da notificação no endereço do fiduciante não comprova a constituição em mora, uma vez que o devedor faleceu em momento anterior, não havendo sequer como se presumir que foi, portanto, notificado. A notificação, por lógico, deverá ser endereçada ao espólio que, por sua vez, deverá responder pela dívida do falecido até as forças da herança.
3. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c Súmula 568 do STJ, conheço do agravo para, de plano, negar provimento ao recurso especial. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.476.432/RS – Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 01/08/2019, publicado: 05/08/2019) (grifei)”
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 2°, § 2 °, do Dec-Lei 911/69 e art. 1.784 do CC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça